Tribunal: STF
Processo: RE 99475
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- PROCESSUAL.
PERICIA: APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. ART-421, PAR-1. DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
INCABIVEL CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA "A" DO
119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO FUNDAMENTO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO DISPOSTO NO PAR-1., II DO ART-421 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, POIS O PRAZO DE CINCO DIAS, ALI FIXADO, E SUSCETIVEL DE SER
DILARGADO, EM CASOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS, PELO JUIZ.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.